Tribunal: TJES
Processo: 0005615-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005615-66.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDELY MANOEL DAS NEVES CORREA e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMPULSÓRIA (REURB). SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Valdely Manoel das Neves Correa e outros contra sentença que, nos autos de ação anulatória de autos de infração ambiental c/c obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de anulação de multas, embargos e ordens de demolição incidentes sobre edificações situadas na área denominada “Cinturão Verde”, no bairro Barcelona, Serra/ES, bem como o pleito de inclusão compulsória em programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB) ou, subsidiariamente, de concessão de aluguel social ou realocação.

2)
Os apelantes alegam violação ao direito fundamental à moradia, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sustentando posse consolidada há mais de uma década, com ligações regulares de serviços públicos, e defendem a aplicação da Lei nº 13.465/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o exercício do poder de polícia ambiental pelo Município, com imposição de multas e ordens de demolição em área de preservação ambiental; (ii) estabelecer se a ocupação consolidada e o direito à moradia impedem a demolição de construções irregulares em APP e ZPA; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode impor ao Município a inclusão compulsória da área em programa de REURB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Administração Pública exerce regularmente o poder de polícia ambiental, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

5)
O laudo pericial comprova que as edificações foram erguidas em área inserida na Área de Proteção Ambiental da Lagoa Jacuném, em terrenos de topografia acentuada e risco geológico, caracterizando ocupação clandestina e irregular.

6)
As construções violam a Lei Municipal nº 2.135/1998, o Código de Obras local e o regime protetivo do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

7)
A responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, e caráter propter rem, vinculando o possuidor ou proprietário ao dever de recuperação da área degradada.

8)
Atos ilícitos não geram direito adquirido, de modo que a ausência de alvarás e licenças ambientais afasta qualquer expectativa legítima de permanência na área.

9)
A proteção ao direito fundamental à moradia não prevalece sobre o interesse difuso de preservação ambiental e sobre a tutela da vida e da segurança dos próprios ocupantes diante do risco de deslizamento.

10)
A inclusão em programa de REURB constitui ato administrativo complexo e discricionário, cuja implementação depende de estudos técnicos de viabilidade ambiental e socioeconômica, competindo exclusivamente ao Executivo Municipal.

11)
O Poder Judiciário não pode, pois, substituir-se ao administrador para determinar a regularização automática de núcleo urbano informal situado em área de proteção ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

12)
A dimensão social do conflito impõe ao Município a adoção de políticas públicas de realocação das famílias afetadas, sem que isso invalide a legalidade das autuações ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação irregular em Área de Preservação Permanente ou Zona de Proteção Ambiental autoriza o exercício do poder de polícia municipal, com imposição de multas, embargos e demolição, ainda que se alegue posse consolidada.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e possui natureza propter rem, vinculando o possuidor ou proprietário à obrigação de recuperar a área degradada.

3. O procedimento de Regularização Fundiária Urbana (REURB) constitui ato administrativo complexo e discricionário, não podendo o Poder Judiciário impor sua implementação compulsória em área ambientalmente protegida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012; Lei nº 13.465/2017; Lei Municipal nº 2.135/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004099-70.2018.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5002563-15.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.09.2022; TJ-ES, AI nº 0001353-78.2018.8.08.0056, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 11.06.2019; STJ, REsp 1.841.295/SC; STJ, REsp 1.814.091/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à legalidade do exercício do poder de polícia pelo Município de Serra e à possibilidade de o Poder Judiciário impor à Administração Pública a regularização fundiária de ocupações situadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Zonas de Proteção Ambiental (ZPA).

Segundo consta, as circunstâncias fáticas que deram origem à demanda originária estão centradas no conflito entre a ocupação habitacional de longa data e a proteção ambiental no bairro Barcelona, em Serra/ES, em região denominada “Cinturão Verde”.

O loteamento original (Granjas Novas) foi aprovado em 1982, mas a área pública do Cinturão Verde sofreu constantes ocupações informais ao longo das décadas.

Em 2011, o Ministério Público Estadual firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município para impedir novas invasões e implementar um plano de recuperação das áreas degradadas, prevendo a realocação de famílias em territórios irregulares.

Em 2013, relatórios técnicos da época apontaram a existência de ocupações irregulares e a necessidade de novos levantamentos topográficos para o processo de regularização fundiária.

Apesar do processo de regularização em curso, em 2015, agentes de fiscalização ambiental do Município e a Polícia Militar Ambiental autuaram diversos moradores, incluindo os apelantes, os quais receberam autos de infração que impunham, de forma concomitante: multas simples, embargo das obras e ordens de demolição de suas moradias.

A atuação administrativa impugnada exsurge revestida de presunção de legitimidade e veracidade.

Conforme exaustivamente demonstrado pelo Laudo Pericial técnico (Volume 6, partes 13 a 17), as edificações dos apelantes foram erguidas em terrenos de topografia acentuada, propensos a deslizamentos, e inseridos nos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Jacuném.

Tais circunstâncias caracterizam a ocupação como clandestina e irregular, violando não apenas a Lei Municipal nº 2.135/1998 e o Código de Obras local, mas também o regime protetivo do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

A esse respeito, sublinhe-se que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e
propter rem
, vinculando o possuidor à obrigação de recuperar o ecossistema degradado.

A clandestinidade das construções, desprovidas de alvarás ou licenças ambientais prévias, afasta qualquer expectativa de direito adquirido à permanência na área, uma vez que atos ilícitos não geram direitos.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL . TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NATUREZA PROPTER REM. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação cível interposto por MARCIANO KUSTER em face da sentença da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a promover a recuperação de área degradada, com a apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) e início de sua execução, sob pena de multa diária. O réu apelante pleiteia preliminarmente a concessão de gratuidade de justiça (já deferida) e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, alegando que a extração mineral foi realizada por terceiros e em área pertencente a outra pessoa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a responsabilidade do apelante pela recuperação da área degradada, ainda que terceiros tenham participado da atividade lesiva ao meio ambiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo aplicável ao proprietário da área, independentemente de culpa ou da participação direta no dano . A obrigação ambiental possui natureza propter rem, vinculando o proprietário ao dever de recuperar a área degradada, mesmo que terceiros tenham sido os responsáveis diretos pela degradação. 4. Conforme a jurisprudência consolidada, a responsabilidade ambiental é solidária, podendo o proprietário ser responsabilizado por não adotar medidas de preservação ou recuperação ambiental, independentemente de quem causou o dano. A alegação de que terceiros realizaram a extração ilegal de granito não afasta a responsabilidade do recorrente . 5. Laudos técnicos e vistoria realizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) confirmam a ocorrência de degradação ambiental na área pertencente ao apelante, impondo-lhe o dever de apresentar e executar o PRAD. O próprio recorrente admitiu, em visita do fiscal, que a jazida de granito localizava-se em sua propriedade. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, vinculando o proprietário da área degradada, independentemente de culpa, à obrigação de recuperação ambiental . 2. A responsabilidade ambiental é solidária, podendo recair sobre o proprietário, mesmo que terceiros tenham praticado diretamente a degradação. 3. A obrigação ambiental possui natureza propter rem, sendo exigível do atual proprietário da área, independentemente da participação direta nos atos lesivos . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 6.938/1981, art . 14, § 1º; Súmula 623 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1612887/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07 .05.2020; STJ, AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22 .05.2019; TJMG, APCV 0068313-10.2014.8 .13.0123, Rel. Des. Oliveira Firmo, Julg . 27.08.2024; TJSP, AC 1000074-47.2021 .8.26.0278, Rel. Des . Paulo Ayrosa, Julg. 19.09.2024 . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00040997020188080038, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 31/10/2024)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APELANTE PROPRIETÁRIO DO LOCAL ATÉ OS DIAS ATUAIS. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ” (AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021). 2. Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data, que o recorrente ainda consta como proprietário no RGI e, sendo a obrigação ambiental "propter rem", não há dúvida que este último deve responder pelo débito lançado na situação em análise. 3. Segundo o STJ, “Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração” (Precedente do STJ). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-15.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Câmaras Cíveis Reunidas, 28/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há que falar em prescrição em ações de natureza ambiental decorrentes de dano continuado, ao menos enquanto se perpetuar o dano, como ocorre no caso, em que supostamente o agravante mantém edificação construída em área de preservação ambiental. 2) As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com fulcro na teoria da asserção, segundo a qual deve ser considerada a relação jurídica in statu assertionies , ou seja, à luz do que, pelo autor, restou afirmado na petição inicial, dispensada qualquer incursão em juízo de valor a respeito das provas produzidas. 3) Os argumentos deduzidos na inicial possibilitam a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o agravante pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo protegido pelo agravado, visto que é atribuído ao recorrente a condição de proprietário do terreno que se localizaria em área de preservação permanente e a responsabilidade por ter realizado a construção no local sem prévia autorização ou licença do Poder Público, de modo que seria o causador do dano ambiental, o que impede, ao menos por ora, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. 4) Se os elementos de prova até agora produzidos dão conta de que as obras e o desenvolvimento de atividade comercial no local da autuação continuaram mesmo após o recorrente ter sido notificado e multado, em mais de uma ocasião, revela-se recomendável a adoção de uma medida judicial para fazer cessar esta conduta, a qual violenta o meio ambiente, bem de uso comum do povo que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput , da CF/88). 5) Ainda que o recorrente não seja o atual proprietário ou possuidor do imóvel e do estabelecimento mercantil nele situado, como há elementos probatórios nos autos indicando que ele já atuou diretamente no local, inclusive sendo o possível responsável pelas edificações que ali foram construídas, não há como afastar a sua obrigação de cumprir a tutela de urgência deferida na origem. 6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - AI: 00013537820188080056, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

No tocante à pretensão de inclusão compulsória no programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB), a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adotada integralmente pelo Ministério Público de 2º grau, firmou-se no sentido de que tal procedimento é ato complexo e discricionário.

Consoante os precedentes
REsp 1.841.295/SC
e
REsp 1.814.091/SC
, não cabe ao Judiciário, em casos que tais, substituir-se ao administrador para determinar a inclusão automática de núcleos urbanos informais na REURB, sob pena de violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes.

A regularização em regiões de proteção ambiental exige estudos de viabilidade técnica e socioambiental que competem exclusivamente ao Executivo Municipal.

Oportuno destacar que o laudo técnico fora taxativo ao recomendar a desocupação e a recuperação da área como única via para cessar a degradação e garantir a segurança dos próprios habitantes, em face do risco geológico identificado.

A manutenção de construções em APP sob o pretexto da função social da posse não pode se sobrepor ao interesse difuso da coletividade e à preservação da vida humana ameaçada pela instabilidade do solo.

Por fim, sublinhe-se que, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, embora legítima a atuação do Município na tutela do meio ambiente e da ordem urbanística, a dimensão social do caso exige que a municipalidade adote políticas públicas efetivas de realocação das famílias afetadas em prazos razoáveis.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.